Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600543-21.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que
não conheceu do recurso eleitoral por intempestividade reflexa, devido à
oposição intempestiva de embargos de declaração na origem.

2. O agravante argumenta a ausência de intimação pessoal do advogado
constituído nos autos e a violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa. Também questiona o impedimento de sua participação política devido
a anotação equivocada no cadastro eleitoral.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, caso conhecido, pelo
desprovimento do agravo, considerando a impossibilidade de reabertura de
discussão de mérito já transitado em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Existência de ofensa ao princípio da dialeticidade que impediria o
conhecimento do agravo interno.

2. Análise da alegada ausência de intimação pessoal como elemento
Num. 44029749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384431700000042982566
Número do documento: 24091711384431700000042982566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:54:40

suficiente para infirmar a decisão de não conhecimento do recurso eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo interno foi considerado tempestivo, conforme o prazo
estabelecido pelo artigo 121 do Regimento Interno do TRE-PR.

2. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não se sustenta, uma
vez que o agravante apresentou fundamentos suficientes para contestar a
decisão agravada, conforme jurisprudência do TSE (AgR-AI nº 231-75/MG,
Rel. Min. Luiz Fux) e do TRE-PR (AIJE nº 060049737, Des. Jose Rodrigo
Sade).

3. Quanto ao mérito, a sentença original, que julgou as contas do agravante
como não prestadas, seguiu os procedimentos da Resolução TSE nº
23.607/2019, incluindo a intimação via mensagem instantânea para
regularizar a representação processual, à qual o agravante permaneceu
inerte.

4. A jurisprudência do TSE é clara ao afirmar que a intempestividade dos
embargos de declaração na origem acarreta a intempestividade reflexa dos
recursos subsequentes, como no caso do agravo interno (AgR-AREspE nº
060008693, rel. Min. Mauro Campbell Ma

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600543-21.2020.6.16.0188

Classe: AGRAVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/07/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Cumprimento de Sentença n° 0600543-
21.2020.6.16.0188, que indeferiu o pedido de Anderson Barbosa de Lima de revisão do julgado
mediante recebimento dos embargos de declaração como petição constitucional, com o propósito
de afastar nulidade processual ou ou para extensão do julgamento aplicado ao candidato a prefeito
ao vice para julgou suas contas eleitorais como não prestadas (Prestação de Contas Eleitorais de
Vinicius da Cruz e Anderson Barbosa de Lima, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
respectivamente, pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, em Pinhais, sendo a do Vice-Prefeito
julgadas não prestadas, com fundamento no art. 30, IV, da Lei n. 9.504/1997 c/c os arts. 74, IV, §3º,
77, parágrafo único e 98, §8º, da Resolução TSE 23.607, ficando o prestador impedido de obter a
certidão de quitação eleitoral até o fim do mandato ao qual concorreu, devendo persistir tal
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, nos termos do art. 80, I, da
Resolução TSE 23.607., e a do Prefeito julgadas desaprovadas haja vista a existência de falhas que
comprometem sua transparência e regularidade (art. 30, III, da Lei n. 9.504/1997 c/c art. 74, III, da
RTSE n. 23.607); cumprimento de sentença promovido pela União Federal). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANDERSON BARBOSA DE LIMA VICE-
PREFEITO (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDERSON BARBOSA DE LIMA (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029749
17/09/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.101

AGRAVO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO
0600543-21.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 ANDERSON BARBOSA DE LIMA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DE LIMA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que
não conheceu do recurso eleitoral por intempestividade reflexa, devido à
oposição intempestiva de embargos de declaração na origem.

2. O agravante argumenta a ausência de intimação pessoal do advogado
constituído nos autos e a violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa. Também questiona o impedimento de sua participação política devido
a anotação equivocada no cadastro eleitoral.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, caso conhecido, pelo
desprovimento do agravo, considerando a impossibilidade de reabertura de
discussão de mérito já transitado em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Existência de ofensa ao princípio da dialeticidade que impediria o
conhecimento do agravo interno.

2. Análise da alegada ausência de intimação pessoal como elemento
Num. 44029749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384431700000042982566
Número do documento: 24091711384431700000042982566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:54:40

suficiente para infirmar a decisão de não conhecimento do recurso eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo interno foi considerado tempestivo, conforme o prazo
estabelecido pelo artigo 121 do Regimento Interno do TRE-PR.

2. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não se sustenta, uma
vez que o agravante apresentou fundamentos suficientes para contestar a
decisão agravada, conforme jurisprudência do TSE (AgR-AI nº 231-75/MG,
Rel. Min. Luiz Fux) e do TRE-PR (AIJE nº 060049737, Des. Jose Rodrigo
Sade).

3. Quanto ao mérito, a sentença original, que julgou as contas do agravante
como não prestadas, seguiu os procedimentos da Resolução TSE nº
23.607/2019, incluindo a intimação via mensagem instantânea para
regularizar a representação processual, à qual o agravante permaneceu
inerte.

4. A jurisprudência do TSE é clara ao afirmar que a intempestividade dos
embargos de declaração na origem acarreta a intempestividade reflexa dos
recursos subsequentes, como no caso do agravo interno (AgR-AREspE nº
060008693, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

5. A reabertura de discussão sobre mérito de decisão já transitada em julgado
é vedada pelos artigos 505 e 508 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Dispositivo: O Agravo Interno é conhecido, mas, no mérito, nega-se
provimento, mantendo-se a decisão agravada na íntegra.

2. Tese de julgamento: A intempestividade reflexa dos embargos de
declaração, interpostos após o prazo legal, obsta o conhecimento dos
recursos subsequentes, sendo vedada a reabertura de discussão sobre
decisão já transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados

- Art. 45, §5º, Art. 98, §§8º e 9º, Resolução TSE nº 23.607/2019.

- Art. 73, §1º, II, CPC.

- Art. 85, Resolução TSE nº 23.607/2019.

- Art. 275, Código Eleitoral.

- Art. 505, Art. 508, CPC.
Num. 44029749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384431700000042982566
Número do documento: 24091711384431700000042982566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:54:40

Jurisprudência relevante citada

- TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux.

- TRE-MA AIJE nº 060049737, Des. Jose Rodrigo Sade.

- TSE AgR-AREspE nº 060008693, rel. Min. Mauro Campbell Marques.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDERSON BARBOSA LIMA em
face da decisão monocrática que não conheceu do recurso eleitoral interposto, diante da
intempestividade reflexa, tendo em vista a oposição intempestiva de embargos de
declaração na origem.

Em suas razões recursais (ID 43907978), argumenta o agravante que: a) é
preciso melhor observar os fundamentos por ele arguidos, os quais demonstraram a falta
de intimação pessoal, uma vez que o advogado constituído nos autos não teve ciência da
decisão que julgou as suas contas como não prestadas; b) a ausência de intimação
pessoal constitui violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao
direito fundamental de ser informado dos atos processuais que o afetam; c) o erro
procedimental prejudicou o exercício pleno de seus direitos fundamentais de participação
política por meio de anotação equivocada no seu cadastro eleitoral, estando impedido de
inscrever-se em nova disputa eleitoral; e d) a falta de representação legal não trouxe
prejuízo para a análise das contas, porque o TSE teria entendimento no sentido de que a
chapa é única e indivisível e, se tratando da mesma prestação de contas, os efeitos da
revelia não se fazem aplicáveis. Ao final, requer o provimento do presente agravo, com o
fim de reformar a decisão agravada para dar seguimento ao agravo, bem como ao
recurso especial já interposto.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
não conhecimento, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade e, em caso de
conhecimento, pelo desprovimento do presente Agravo Interno, diante da impossibilidade
de reabrir discussão sobre mérito de uma decisão já transitada em julgado (ID 43928861).

Num. 44029749 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384431700000042982566
Número do documento: 24091711384431700000042982566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:54:40

Determinada a intimação do agravante para se manifestar acerca do não
conhecimento do agravo (ID 43929744).

Manifestação apresentada pelo agravante, no sentido de que rebateu todos
os pontos da decisão agravada, tendo a PRE se limitado a indicar ausência de
dialeticidade sem demonstrar a real dificuldade da análise do mérito (ID 43950258).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. É cabível o Agravo Interno contra decisão do Relator, no prazo de 3 dias,
em consonância com o artigo 121 do Regimento Interno desta Corte.

Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 02/07/2024 (ID
43905714), de maneira que a interposição do Recurso de Agravo Interno em 05/07/2024
(ID 43907978) se mostra tempestiva.

II. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade:

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do presente
recurso, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

No entanto, com a devida vênia, não é o que se vislumbra.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus
de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao
princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos
de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na
sentença”. (AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão,
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).

Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses
aduzidas na petição inicial, vê-se que o agravante se insurge contra os fundamentos da
decisão, consignando os motivos de fato e de direito que, sob suas perspectivas, são
necessários a infirmar os argumentos da decisão que pretende ver revisada, razão pela
qual o recurso comporta conhecimento.

Dessa forma, afasta-se a preliminar.

Num. 44029749 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384431700000042982566
Número do documento: 24091711384431700000042982566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:54:40

III. Mérito:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ANDERSON
BARBOSA LIMA em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso eleitoral
interposto diante da intempestividade reflexa, tendo em vista a oposição intempestiva de
embargos de declaração na origem.

Argumenta o agravante que é preciso melhor observar os fundamentos por
ele arguidos, os quais demonstraram a falta de intimação pessoal, uma vez que o
advogado constituído nos autos não teve ciência da decisão que julgou as suas contas
como não prestadas. Afiança, ainda, que a ausência de intimação pessoal constitui
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito
fundamental de ser informado dos atos processuais que o afetam. Prossegue, afirmando
que o erro procedimental prejudicou o exercício pleno de seus direitos fundamentais de
participação política por meio de anotação equivocada no seu cadastro eleitoral, estando
impedido de inscrever-se em nova disputa eleitoral. Argumenta que a falta de
representação legal não trouxe prejuízo para a análise das contas, porque o TSE teria
entendimento no sentido de que a chapa é única e indivisível e, se tratando da mesma
prestação de contas, os efeitos da revelia não se fazem aplicáveis.

Para uma melhor compreensão dos fatos, importante um retrospecto dos atos
processuais praticados até o presente momento.

Conforme constou da decisão agravada, trata-se, na origem, de Prestação de
Contas Eleitorais de VINÍCIUS DA CRUZ e ANDERSON BARBOSA DE LIMA, candidatos
aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, referente às eleições de 2020,
julgadas pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral como desaprovadas em relação ao primeiro
(artigo 30, III da LE c/c artigo 74, III, da citada Resolução) e não prestadas em relação ao
segundo (artigo 30, IV, da LE c/c o artigo 74, IV, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE) e,
com determinação de recolhimento de R$ 15.000,00 ao Tesouro Nacional.

A decisão foi publicada no DJe nº 237/2021 de 14/12/2021 (ID 43864863),
tendo ocorrido o trânsito em julgado na data de 17/12/2021 (ID 43864868).

Houve o pedido de regularização das contas por parte de Vinícius (ID
43864866), o que foi indeferido pelo Juízo de origem, diante da ausência de previsão
legal, vez que as contas foram julgadas desaprovadas (ID 43864869).

A União deu início ao cumprimento de sentença (ID 43864879), tendo os
executados realizado o pagamento do débito (ID 43864899), ensejando a extinção da
execução (ID 43864900), cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/04/2022 (ID 43864901).

Em 24/04/2024, foram opostos embargos de declaração por ANDERSON
BARBOSA LIMA, alegando que (ID 43864903): a) deixou de ser intimado pessoalmente
para se manifestar acerca da sentença que julgou as suas contas como não prestadas; b)
mesmo diante da eventual cogitação de intempestividade dos aclaratórios, o Juízo tem a
prerrogativa de receber e processar a manifestação como petição constitucional, para
corrigir nulidades processuais; c) há erro material na decisão embargada, porque houve a
desabilitação da advogada constituída, sem a intimação pessoal do prestador que não
teve conhecimento da decisão proferida; e d) a decisão é contraditória, porque a sentença
Num. 44029749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384431700000042982566
Número do documento: 24091711384431700000042982566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:54:40

julgou de maneira diferente as contas prestadas pelo prefeito e pelo vice, sendo a chapa
única e indivisível. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos.

Os embargos foram rejeitados e os pedidos subsidiários indeferidos,
entendendo o Magistrado que o prestador foi devidamente intimado da sentença e que
deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, de modo que não haveria a
nulidade alegada (ID 43864906).

Houve interposição de recurso eleitoral por ANDERSON BARBOSA LIMA (ID
43864911), sustentando que: a) a ausência de intimação pessoal acerca da sentença que
julgou as contas como não prestadas viola a ampla defesa e o contraditório, bem como o
direito fundamental de ser informado sobre atos processuais que o afetam; e b) as contas
dos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice não podem ser julgadas de maneira
divergente, nos termos do artigo 77, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Ao final,
requer que a causa seja considerada madura para julgamento, a fim de que seja
reconhecida a nulidade da citação da sentença, bem como sejam as contas julgadas
desaprovadas. Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade de todos os atos
posteriores a sentença, com o retorno à origem para que seja realizada a citação do
recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
não conhecimento do presente recurso eleitoral, diante da sua intempestividade (ID
43880965).

Intimado acerca da intempestividade, o recorrente apresentou manifestação
(ID 43891262), reafirmando não ter sido intimado pessoalmente da sentença de mérito,
porque sem advogado constituído nos autos, em afronta aos princípios do contraditório e
da ampla defesa.

Eis a breve retrospectiva processual.

Analisando-se, no entanto, os autos, constata-se que o recorrente, ainda no
transcurso do processo de prestação de contas, foi intimado por mensagem instantânea
para constituir novo advogado e permaneceu inerte, o que ensejou o julgamento das
contas como não prestadas. O procedimento adotado pelo Magistrado segue
rigorosamente o que dispõe a Resolução nº 23.607/2019 do TSE que regulamenta a
prestação de contas nas eleições.

Especificamente sobre o caso, anotam-se os seguintes artigos:

Art. 45. (...)

§ 5º É obrigatória a constituição de advogada ou de advogado para a
prestação de contas.

(...)

Num. 44029749 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384431700000042982566
Número do documento: 24091711384431700000042982566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:54:40

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data
de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da
Resolução nº 23.624/2020 )

(...).

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político,
bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus)
substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no
prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de serem
as contas julgadas não prestadas.

§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:

I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação,
por mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil
;

No caso dos autos, o recorrente não tinha advogado devidamente constituído
nos autos.

Em razão disso, foi intimado, por meio do aplicativo WhatsApp, para
regularizar a sua representação processual, sob pena de as contas serem julgadas como
não prestadas, bem como cientificado sobre as eventuais consequências decorrentes,
como bem se observa do ID 43864857. É possível ver que o recorrente recebeu e leu a
intimação.

Contudo, manteve-se silente, conforme certidão de ID 43894858.

O Juiz, então, julgou as contas como não prestadas, tendo constando
expressamente na sentença que o ora agravante já havia sido intimado para regularizar a
sua representação processual, restando dispensada a intimação pessoal (ID 43864859).

Dessa forma, em atendimento ao artigo 73, § 1º, II, do CPC, acertadamente o
agravante foi considerado revel pelo Juízo a quo, o qual, por analogia ao artigo 346 do
CPC, determinou que o prazo para interposição de eventual recurso eleitoral começaria a
contar a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial.

Ao contrário do que alega o recorrente, desnecessária sua intimação pessoal
sobre as contas não prestadas.

Deste modo, a sentença foi publicada no DJe nº 237/2021, de 14/12/2021 (ID
43864863), cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/12/2021 (ID 43864868), devendo o
Num. 44029749 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384431700000042982566
Número do documento: 24091711384431700000042982566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:54:40

recurso eleitoral ter sido interposto no prazo de 3 dias, a contar da publicação, a rigor do
contido no artigo 85 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ocorre que, houve a interposição de embargos de declaração com a
apresentação da procuração somente no dia 24/04/2024 , ou seja, quase 3 anos após o
prazo para tanto e quando já extinto, inclusive, o cumprimento de sentença -,
quando há muito já certificado o trânsito em julgado da decisão, tendo o Juízo rejeitado os
aclaratórios, diante da intempestividade, na medida em que o prazo para tanto, tal qual o
do recurso, é de 3 dias, contados da publicação, nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral.

Portanto, os embargos de declaração opostos na origem, ainda que
suspendam o prazo para interposição de recurso eleitoral, são flagrantemente
intempestivos, do que, nos termos do entendimento firmado pelo TSE, decorre a
intempestividade reflexa dos recursos subsequentes:

“[...]

1. A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso especial
devido à sua intempestividade reflexa, haja vista que os embargos de
declaração opostos na origem pelo recorrente foram apresentados depois do
prazo de 1 dia, previsto no art. 27, § 7º, da Res.–TSE nº 23.609/2019.

2. Conforme a jurisprudência uníssona desta Corte, ‘(...) a inobservância
do prazo recursal de 24 (vinte e quatro) horas previsto na legislação
eleitoral acarreta a intempestividade reflexa dos recursos especiais e
respectivos agravos’ [...].”

(Ac. de 7.10.2021 no AgR-AREspE nº 060008693, rel. Min. Mauro Campbell
Marques.)

Ademais, reproduzindo o que constou da decisão agravada, o artigo 505 c/c
artigo 508 do CPC veda a reabertura de discussão sobre o mérito de decisão já transitada
em julgado.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno, afastar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a decisão
agravada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
Num. 44029749 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384431700000042982566
Número do documento: 24091711384431700000042982566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:54:40

EXTRATO DA ATA

AGRAVO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO (1000)
Nº 0600543-21.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - AGRAVANTE: ELEICAO 2020 ANDERSON
BARBOSA DE LIMA VICE-PREFEITO, ANDERSON BARBOSA DE LIMA - Advogado do(a)
AGRAVANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029749 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384431700000042982566
Número do documento: 24091711384431700000042982566
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:54:40